Tribunal: STF
Processo: Pet 14596
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do HC 579.877/PR. 



    Em sede monocrática, a relator do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, não conheceu da ordem, tendo em vista que “as informações prestadas às e-STJ fls. 311/316 noticiaram o trânsito em julgado da condenação do paciente, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local”.



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ considerou inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Irresignada, a defesa manejou embargos de divergência que foram autuados como Petição e, “com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal”, indeferidos liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa questiona condenação proferida pela Justiça Estadual do Paraná pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP). 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente petição é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, o conhecimento deste recurso sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    Deveras, a constituição da República, no artigo 102, II, a, dispõe que é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre in casu. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO EXAMINADA NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). 



    II – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (RHC 208.016-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/04/2022)



    Ademais, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. 



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente